Tribunal: TJSP
Processo: 1012584-44.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ATRASO INJUSTIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM OS LUCROS CESSANTES - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 971) - PRECEDENTE DESTA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ATRASO INJUSTIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM OS LUCROS CESSANTES - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 971) - PRECEDENTE DESTA CORTE – SENTENÇA MODIFICADA COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.